Tribunal: STF
Processo: ADI 2551
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE NORMA IMPUGNADA. BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.  
I. Caso em exame   
1. Trata-se de agravo interno interposto pela Confederação Nacional do Comércio - CNC juntamente com a Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, com vistas à reforma de decisão monocrática, que julgou prejudicada a presente ação direta por perda superveniente de seu objeto, dada alteração substancial conferida pela Lei Estadual de Minas Gerais 19.999/2011 ao dispositivo impugnado na inicial. 
II. Questão em discussão   
2. A controvérsia constitucional cinge saber se houve perda de objeto da presente ação direta, em razão de alteração substancial da norma impugnada. 
III. Razões de decidir   
3. Divergência. A jurisprudência do STF admite perda de objeto em caso de revogação, exaurimento ou alteração de norma, com exceções: (i) normas de eficácia temporária, se impugnadas a tempo e em estágio avançado; e (ii) suspeita de fraude à jurisdição para evitar efeitos contrários às decisões da Corte. No caso concreto, declarar a ação prejudicada validaria efeitos confiscatórios e desproporcionais, além de estimular fraudes. Análise meritória necessária.  
4. Mérito. Inconstitucionalidade. Violação à vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade.



    IV. Dispositivo e tese   
5. Provimento ao agravo regimental, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 15, da Lei n° 12.425/1996, do Estado de Minas Gerais.